Tribunal: TJMT
Processo: 1025911-19.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025911-19.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MICHELLE ALVES MACHADO - CPF: 123.486.564-50 (VÍTIMA), JAASIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 107.817.874-75 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONCEDEU A ORDEM , COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 24-A DA LEI N.º 11.340/06 E ARTIGOS 147, 129, §9° E 140, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM O ARBITRAMENTO DE FIANÇA COMO ÚNICA MEDIDA ACAUTELATÓRIA – NÃO QUITAÇÃO DO VALOR – AVENTADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE – PRESUNÇÃO DE INVIABILIDADE DO PAGAMENTO EM RAZÃO DA PERMANÊNCIA DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA POR MAIS DE UM MÊS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
– ORDEM CONCEDIDA.

Conforme o disposto no art. 325, §1º, inciso I, do Código de Processo Penal, a fiança pode ser dispensada na forma do art. 350 do mesmo diploma legal, se assim recomendar a situação econômica do preso.

Assim, ultrapassado prazo relativamente razoável para uma pessoa ficar encarcerada pela ausência de pagamento de fiança, é possível a presunção de que o ora paciente não goza de situação financeira adequada para arcar com a quantia arbitrada, tornando cabível a concessão de liberdade provisória sem o arbitramento de fiança, afinal, condicionar a liberdade de pessoas pobres ao seu pagamento não encontra amparo da lei e nem encontra abrigo na jurisprudência.

Recentemente, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça estendeu os efeitos do acórdão proferido

no
Habeas Corpus
Coletivo n.º 568.693-ES para instituir a soltura,

“independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória
condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro.”

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE

JAASIEL FERREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT,
que o mantém recolhido ao cárcere com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada
, por ter, em tese, sido
beneficiado com a liberdade provisória
após o cometimento das condutas ilícitas descritas no art. 24-A da Lei n.º 11.340/06 e nos artigos 147, 129, §9° e 140, todos do Código Penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, assevera a i. Defensora Pública que por ocasião da homologação da prisão em flagrante, diante da ausência dos requisitos legais para manutenção da custódia, a d. autoridade judiciária de 1º grau concedeu ao paciente a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança, no mesmo valor fixado pela autoridade policial, isto é, no montante de R$ 3.135,00 (três mil, cento e trinta e cinco reais) que,
até o momento, não foi quitada, por ausência de condições econômicas do increpado
, o qual está sendo mantido preso nada obstante
inexista o requisito legal da prisão preventiva pertinente ao
periculum libertatis
.

Nessa esteira, alega que a imposição da medida acautelatória pecuniária, dissociada dos pressupostos legais que sustentam a constrição cautelar, não é apta a justificar, por si só, a restrição do direito de locomoção do beneficiário deste
writ
, principalmente se as condições financeiras deste se mostrarem precárias, exatamente como ocorre na hipótese versanda, em que o flagrado se diz hipossuficiente financeiramente (ID 69338477) e é assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Em abono, destaca que, no dia 14/10/2020, o Superior Tribunal de Justiça, confirmou a decisão liminar proferida no
Habeas Corpus
n.º 568.696/ES
, garantindo a liberdade aos indivíduos segregados tão somente por não terem efetuado o pagamento da fiança arbitrada, como
in casu
, o que, atrelado ao risco de saúde e à falta de infraestrutura das unidades prisionais, corroboram a indispensabilidade de sua imediata retirada do ambiente carcerário.

Diante de tais argumentos, a nobre Defensora requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para isentá-lo do pagamento da fiança, nos termos do art. 325, §1°, inciso I, c/c com o art. 350, ambos do CPP,
“bem como em consonância com a recomendação nº 62 do CNJ e extensão dos efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ em 14.10.2020, no habeas corpus nº 568.696/ES”
, a fim de que aguarde em liberdade
“o desfecho do processo”
, expedindo-se para tanto, o competente alvará de soltura, cumulada ou não com cautelares alternativas à prisão.

E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

O remédio heroico veio instruído com a documentação registrada sob o ID 69338477 ao ID 69338478.

O processo eletrônico foi inicialmente distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o douto Relator plantonista, Exmo. Des.

Sebastião de Moraes Filho, por meio do r. despacho anexado no ID 69389463, entendeu que a matéria arguida não se amoldava às hipóteses restritas de prestação jurisdicional fora do horário normal do expediente forense, e se absteve de analisar a tutela de urgência reclamada.

Assim, ao final do Plantão, os autos foram regularmente distribuídos por sorteio à c. Terceira Câmara Criminal, sob a minha relatoria, vindo-me conclusos para exame do pedido de concessão liminar do
writ.

A tutela de urgência reclamada foi
deferida EM PARTE
, reduzindo-se o valor da fiança imposta ao paciente para o montante de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), com fulcro no art. 325, §1º, inc. II, do CPP (ID 70218953).

Informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram prestadas sob o ID 71221455, noticiando que os autos encontravam-se em carga com a Secretaria para o cumprimento da decisão liminar prolatada neste
writ.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
, a fim de
dispensar o paciente do pagamento de fiança
(ID 64771984).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Resumidamente, ressai dos autos que o paciente
Jaasiel Ferreira da Silva
foi preso em flagrante delito no dia
02/12/2020
por cometer, em tese, as condutas ilícitas descritas no art. 24-A da Lei n.º 11.340/06 e nos artigos 147, 129, §9° e 140, todos do Código Penal, pois, sob a influência de bebida alcoólica, teria agredido com palavras e fisicamente a sua ex-companheira, bem como teria a ameaçado de morte.

Homologado o auto de flagrante, o d. magistrado da instância singela concedeu ao suspeito a liberdade provisória condicionada ao pagamento da fiança no valor de R$ 3.135,00 (três mil, cento e trinta e cinco reais) arbitrada pela autoridade policial, a qual não foi quitada à conta da hipossuficiência financeira do increpado, que então impetrou o presente
habeas corpus
vindicando a isenção da fiança.

Com efeito, a caução possui natureza de medida cautelar e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o agente delitivo, tampouco ser dispensada se ele puder arcar com a quantia imposta, o que enseja a fixação de seu
quantum
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito.

Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, deve o magistrado levar em consideração a
“natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”.

Nada obstante, existem situações em que, mesmo cotejando tais elementos normativos, o d. julgador acaba por estipular a fiança em valor não suportado pela pessoa, o que a impossibilita de efetuar o respectivo pagamento e, em razão disso, permanece com a sua liberdade restrita.

Em hipóteses tais, acaso a situação financeira do preso recomende, é perfeitamente possível a redução, até o máximo de 2/3 (dois terços), ou mesmo a dispensa do valor fixado, ressaltando-se que, nesses casos, o indivíduo fica sujeito às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do CPP e a outras medidas cautelares, se forem necessárias.

Nessa toada, em análise da prova pré-constituída, conquanto inexista documento comprobatório da ausência de condições econômicas do increpado, verifico que a sua defesa técnica está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, o que dá margem à conclusão acerca da sua alegada hipossuficiência econômica, mormente quando constatadas a respectiva declaração no documento digital de ID 69338477 e o analfabetismo do paciente, haja vista a assinatura com a aposição da digital, não sendo difícil pressupor que os indivíduos com menor grau de escolaridade, não raro, dispõem de condições financeiras menos graúdas.

Demais a isso, em sua oitiva na Delegacia, vê-se que o beneficiário do remédio heroico afirmou residir em uma casa alugada situada no município de Nova Olímpia/MT, bem assim, que sua renda mensal corresponde a R$ 1.040,00 (um mil e quarenta reais), sendo derivada do trabalho que exerce no ferro velho “Santo Antônio” (ID 69338478, p. 28/30), a corroborar a ilação de que o gasto do montante imposto à título de fiança, mesmo que em valor reduzido no patamar máximo, inviabilizaria o seu próprio sustento e/ou de sua família.

Fosse pouco, verifica-se que mesmo após o deferimento parcial da tutela de urgência reclamada, a qual reduziu em 2/3 (dois terços) o valor da fiança arbitrada pelo juízo de origem, fixando-a em R$1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), até o momento, não há notícias que a caução tenha sido quitada, tal como sinalizado pela d. autoridade inquinada coatora (ID 71221455), sendo, portanto, o paciente mantido recolhido em cárcere.

Com isso, a presunção é de que só não entrou em gozo das condições da liberdade provisória porque realmente não podia pagar o valor estabelecido como fiança acautelatória, afinal, há que se deduzir que qualquer pessoa, tendo a possibilidade de despender uma referida quantia de dinheiro sem prejuízo próprio e dos seus, não optaria por ficar presa preventivamente pelo período superior a um mês – como é o caso dos autos, no aguardo de possível decisão que o exonere do referido pagamento.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“a imposição da fiança, quando afastada pelo Magistrado os requisitos/pressupostos da prisão preventiva, não tem o condão de justificar a manutenção da prisão cautelar, em especial quando o réu declarou-se pobre, comprovou situação de desemprego e ausência de declaração de imposto de renda. Ademais, permaneceu segregado ante o inadimplemento do valor estipulado. Evidências de hipossuficiência econômica e possibilidade de dispensa da fiança”
(HC 476.006/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019). Grifei.

Mais recentemente, em acórdão proferido no

Habeas Corpus Coletivo
n.º 568.693-ES
, o mesmo Superior Tribunal de Justiça deferiu o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União para
“determinar a extensão dos efeitos da decisão que instituiu a soltura,
independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória
condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro”
– grifei.

Decidiu-se, na ocasião, que nos processos em que não foram impostas outras medidas cautelares, sendo a fiança a única cautela, os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais devem determinar aos juízes de primeira instância que verifiquem, com urgência, a conveniência de adotar cautelares diversas em lugar da fiança afastada.

A decisão foi tomada levando em consideração o contexto atual de pandemia do novo coronavírus (Covid-19), por entender o i. Relator que condicionar a liberdade dos presos ao pagamento de fiança é medida “
irrazoável
” (sic).

Dessa forma, se a própria autoridade inquinada de coatora não constatou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, e, ficando evidenciada a sua aparente situação de hipossuficiência financeira, entendo que a manutenção da clausura – apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada – configura constrangimento ilegal apto a autorizar a exoneração da medida cautelar pecuniária imposta ao paciente, para que, assim, possa ser colocado em liberdade.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, revogo a decisão liminar e
CONCEDO
A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
para o fim de
DISPENSAR DO PAGAMENTO DA FIANÇA
o paciente
JAASIEL FERREIRA DA SILVA,

ficando a liberdade provisória
condicionada às providências cautelares porventura já estabelecidas pelo juízo
a quo
,
a quem determino a imediata expedição do alvará de soltura em prol do paciente
, cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação acerca da inexistência de eventual outro motivo para o beneficiário deste
writ
permanecer segregado.

Nos termos do art. 21 da Lei n.º 11.340/06, notifique-se a vítima acerca desta decisão liberatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021